Tribunal: TJDFT
Processo: 0745488-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745488-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: LUCIANA MEIRA DE SOUZA COSTA PACIENTE: LUCIANA MEIRA DE SOUZA COSTA AUTORIDADE: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0713005-76.2023.8.07.0000 D E C I S Ã O LUCIANA MEIRA DE SOUZA impetrou o presente habeas corpus com pedido de liminar em benefício próprio em virtude de decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 0713005-76.2023.8.07.0000, pela qual o eminente Desembargador ordenou a retenção do passaporte da paciente como medida coercitiva atípica para a satisfação de dívida. Referente ao pedido de liminar, aduziu a paciente que está em Portugal desde fevereiro de 2023, onde cursa mestrado. Além disso, informou que está inscrita na ordem dos advogados daquele país, onde também pretende exercer a advocacia. Sustentou que a medida de retenção de seu passaporte causa-lhe constrangimento ilegal em sua liberdade de ir e vir, pois caso volte ao Brasil, teria seu documento de viagem retido, impedindo tanto seu retorno a Portugal para concluir seu curso de mestrado, como exercer sua atividade profissional naquele país: “Em fevereiro de 2023, a PACIENTE foi para Portugal para realizar as provas. Porém está agora impedida de retornar para o Brasil, com a suspensão ou ordem de retenção do passaporte, isto porque não pode correr o risco de voltar ao Brasil e não poder retornar a Portugal e terminar o mestrado, enquanto a questão não esteja resolvida. Se de fato o seu passaporte for suspenso/retido, não vai poder dar continuidade ao mestrado em Portugal, pois não poderá ficar em Portugal por muito tempo. Por fim, a sua necessidade de ir e vir a Portugal pode ser aumentada considerando que está iniciando seu trabalho como advogada neste país. O ponto principal é; hoje a PACIENTE está em Portugal e está presa neste país, com seu direito de ir e vir tolhido em decorrência de uma dívida cível que só não está sendo paga por que o CREDOR não aceita receber da forma que se pode pagar. Se não for concedido o presente remédio constitucional, a PACIENTE vai perder o mestrado e ainda não poderá atuar em processos em Portugal.” (ID 52695575). Ao final, requereu: “Ante ao exposto requer: À vista do exposto, requer-se a V. Exa. que seja concedida ao Paciente a ordem, expedindo-se o competente alvará com ordem para reter o passaporte da PACIENTE.” (ID 52695575). O pedido de liminar foi indeferido, conforme ID 52760114. É o relatório. Passo a decidir. O artigo 8o, inciso I, alínea “d” da Lei 11697, Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, estabeleceu que caberia privativamente ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o processo e julgamento de habeas corpus impetrado contra ato de seus membros: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (Vide ADI 5278) d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” Contudo e de maneira acertada, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5278 declarou a inconstitucionalidade sem redução do texto do mencionado dispositivo legal, de modo a afastar da competência jurisdicional do Tribunal de Justiça do Distrito Federal o processo e julgamento de habeas corpus contra ato o Presidente ou de qualquer um de seus membros: “Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Constitucional. Direito processual penal. Habeas corpus. Competência. 2. Art. 8o, I, “c” e “d”, da Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008, que dispõe sobre a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgar habeas corpus. 3. A Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar a ação de habeas corpus quando o coator for desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, membro do Tribunal de Contas do Distrito Federal e membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais. 4. O dispositivo impugnado atribui ao TJDFT a competência para julgar ações de habeas corpus que, por disposição constitucional, são da competência do STJ. 5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto, ao art. 8o, I, “c” e “d”, da Lei 11.697/2008, a fim de afastar a interpretação segundo a qual compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios processar e julgar habeas corpus contra ato do Presidente ou de qualquer dos membros do TJDFT, do Presidente ou qualquer dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.” (ADI 5278, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023, grifou-se). No caso dos autos, como se trata de habeas corpus impetrado contra ato de Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a competência jurisdicional para seu processo e julgamento é do Superior Tribunal de Justiça nos termos do que dispõe o artigo 105, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal, o que foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento ADI 5278, e não desta Corte de Justiça. Assim, em tempo, declino da competência para o processo e julgamento deste habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça. Intime-se a impetrante/paciente com a máxima urgência. Remetam-se os autos com urgência ao Superior Tribunal de Justiça, com as baixas necessárias. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora